Tribunal: TJMT
Processo: 1016618-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016618-54.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), MARIA HELENA VARGAS PAIVA - CPF: 380.874.991-15 (EMBARGANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), VIANA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.240.326/0002-65 (EMBARGADO), APARECIDO PAIVA - CPF: 615.561.141-68 (EMBARGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ONEDSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 588.919.351-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1016618-54.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
MARIA HELENA VARGAS PAIVA

EMBARGADO:
APARECIDO PAIVA

EMBARGADO
: VIANA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – PRETENDIDA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MOVIDA CONTRA O EX-MARIDO DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE QUE DEVERIA COMPOR O POLO PASSIVO DAQUELA DEMANDA –

RECURSO DESPROVIDO
– OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e contradição apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARIA HELENA VARGAS PAIVA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 151107153), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 14837567, proferido no Agravo de Instrumento

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada que visava suspender os efeitos da sentença exarada na Ação de Reintegração de Posse no 0007901-71.2013.8.11.0037 ajuizada pela empresa VIANA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA em face do embargado APARECIDO PAIVA.

Em síntese, sustenta que a embargante não compôs o pólo passivo da ação possessória, não podendo ter efeitos sobre o ela o que foi decidido sem a observância do contraditório.

Assevera que detinha a composse do imóvel, sendo o acórdão omisso em relação à necessidade do litisconsórcio passivo necessário.

Sob tais argumentos, pugna do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 152033169).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a embargante alega que não compôs o pólo passivo da ação possessória, não podendo ter efeitos sobre o ela o que foi decidido sem a observância do contraditório, bem como que detinha a composse do imóvel, sendo o acórdão omisso em relação a necessidade do litisconsórcio passivo necessário.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido
.
Vejamos:

“
Consta dos autos que a autora foi casada com APARECIDO PAIVA (segundo requerido/agravado) no período de janeiro de 1987 a 2018, sob o regime da comunhão parcial de bens, bem como que durante a constância da união, este trabalhou para empresa requerida/agravada.

Narra a autora que no ato da rescisão do contrato de trabalho, o requerido recebeu da demandada, “a nível de acerto verbal”, o apartamento no 502, no quinto andar do Edifício Solar Primavera, situado na Avenida Cuiabá, no 551, Centro e ainda de 2 (dois) boxes de garagem, no 21 e 22 os quais são objeto das matrículas no 3.931, 3.935 e 3.9365, do Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, onde a requerente reside desde 30/11/2001.

Destaca que a empresa demandada tinha ciência do matrimônio, de que o casal possuía dois filhos em comum e que havia composse do citado imóvel. Contudo, ajuizou a Ação de Reintegração de Posse no 0007901-71.2013.8.11.0037 somente em face do demandado.

Na ação possessória, alegou a empresa ser proprietária do citado apartamento, o qual teria sido cedido ao seu funcionário através de comodato verbal, para que o utilizasse para sua residência por período indeterminado.

Narrou ainda que, diante da intenção de utilizar os referidos imóveis para outra finalidade, notificou o Sr. Aparecido Paiva para desocupá-lo, e este se quedou inerte, dando azo ao ajuizamento da demanda possessória, que tramitou sem a citação da autora/agravante e foi julgada procedente, com a condenação do requerido/agravado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Sob a alegação de que durante o trâmite da ação de reintegração de posse a autora/agravante se separou do agravado e ficou na posse exclusiva do imóvel, bem como que não foi citada como litisconsorte passiva necessária na demanda, ajuizou a presente demanda.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, a agravante afirma que não tomou ciência da
Ação de Reintegração de Posse
no 0007901-71.2013.8.11.0037 movida pela empresa agravada contra seu ex-marido/agravado, não constando o seu nome na notificação nem na certidão emitida pelo Cartório.

Salienta que deveria ter composto o polo passivo, pois além de ser casada com o demandado, exerce a posse o imóvel desde 2001.

Contudo, a despeito da ausência de citação da autora como litisconsorte passivo necessário, insta salientar que a citada ação de reintegração de posse foi ajuizada em 2013, ou seja, ainda durante a constância do casamento, que perdurou até 2018, sendo a presente demanda protocolada apenas em julho/2022, depois da sentença de procedência da possessória.

Assim, não se mostra razoável, ao menos nesta fase de cognição sumária, que durante aproximadamente dez anos a agravante não tenha tomado ciência da demanda.

Ademais, convém destacar que apesar de a autora justificar que se encontra na posse do apartamento porque este foi recebido pelo seu esposo, à época, a título de pagamento de verbas rescisórias, restou constatado na ação de reintegração de posse que o imóvel foi apenas cedido em comodato verbal ao requerido pela empresa empregadora, conforme se verifica abaixo:

“
[...] Ao analisar detidamente conjunto probatório jungido aos autos, extrai-se que a posse exercida pelo requerido, na verdade, é precária, haja vista que a alegação de que os imóveis foram dados como pagamento de suposto acerto trabalhista não restou comprovada.

Outrossim, em audiência de instrução, ao contrário das alegações da defesa, as testemunhas informaram que era comum o sócio da requerente ceder em comodato verbal alguns imóveis que lhe pertencem para funcionários, prestadores de serviços, entre outros.

Além disso, a testemunha OSNY relatou que trabalhava junto com o requerido; que sugeriu e comandou a operação de conceder o imóvel ao requerido, na modalidade de comodato; que sequer foi cogitada a hipótese de venda do imóvel em questão, tampouco dar em quitação atinente a dívida trabalhista; que todos os contratos de comodato são feitos verbalmente. [...]
”. ID (76084868 do processo no 0007901-71.2013.8.11.0037).

Portanto, diante dos fortes indícios de que, apesar de não compor o polo passivo da demanda, a autora tinha pleno conhecimento da ação de reintegração de posse cujos efeitos visa suspender, bem como da constatação, na ação possessória, que o imóvel objeto do litígio não foi dado como pagamento de verbas rescisórias ao seu marido, mas apenas cedido em comodato pela empresa empregadora, ora requerida, afigura-se ausente a probabilidade do direito necessária a concessão da tutela.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.
-”

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023